Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. Observa-se do vídeo acostado aos autos (ID 51688106) que as ofensas foram realizadas em via pública, em frente a diversas pessoas sem qualquer reação do autor/apelado. O que teria motivado o ato ilícito foi o inadimplemento de uma dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais), situação que não justifica a ação desproporcional evidenciada nas imagens.
2. Para a fixação do valor do dano moral, considera-se a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa e, ainda, a observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Valor majorado, de R$ 500,00 para R$2.000,00, por atender ao conceito de justa reparação, a ser corrigido ser corrigido monetariamente, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de mora, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
3. Recurso conhecido e provido. Termo inicial juros de mora alterado de ofício.